Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da apelante ao pagamento de indenização securitária.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 2.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o ambos do CDC.
4. Nos moldes do art. 757 do Código Civil, ao celebrar o contrato de seguro, o segurador assume o ônus de, mediante o pagamento do prêmio, garantir o interesse do segurado contra riscos predeterminados.
5. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do CPC preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 5.1. A seguradora apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelos demandantes.
6. Constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do furto, bem como não demonstrou o enquadramento dos fatos em alguma situação não cobertas pelos riscos pré-determinados no momento da celebração do instrumento negocial entre as partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.